Tribunal: TJDFT
Processo: 0738408-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738408-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VILMA MARTINS PIRES ALMEIDA AGRAVADO: MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL ESC LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA VILMA MARTINS PIRES ALMEIDA, contra decisão proferida em ação de imissão na posse, em que o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia deferiu a tutela provisória requerida pela ora agravada, para determinar que a ora agravante desocupe o imóvel litigioso voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada. Alega a agravante, em síntese, que ocupa o imóvel em questão desde 30/8/2016, de forma mansa, justa, pacífica e de boa-fé, tendo nele erigido uma igreja evangélica. Relata que “no dia 14/12/2020 a Agravante foi surpreendida por uma notificação encaminhada pela TERRACAP, a qual comunicava que o imóvel teria sido incluído em edital de licitação no 15/2020, e ainda que a licitação estaria prevista para o dia 15/12/2020, bem como que o prazo final para a caução seria o dia 14/12/2020, ou seja, no mesmo dia em que a Requerente foi notificada” (ID 31137792 – p. 3/4). Tece considerações acerca de eventual atitude fraudulenta por parte da agravada para participar da licitação e ludibriar o Juízo, tratando-se de empresa de “fachada”. Esclarece que propôs ação para anular a licitação (autos no 0702049-15.2021.8.07.0018), com vistas a “anulação do item editalício para que então possa exercer seu direito de preferência na compra do imóvel, contudo, caso sua pretensão seja julgada improcedente, ainda assim subsiste à Agravante o direito de retenção sobre o imóvel a fim de ser ressarcida pelas melhorias ali construídas no decorrer dos anos” (id. – p. 6). Sustenta que o provimento liminar requerido pela autora e deferido pela instância a quo, objeto da presente insurgência, não carrega o requisito da reversibilidade, pois, “com a anulação do item editalício, a posse do imóvel pela Agravante não poderia ser restabelecida, pois a Agravada certamente não deterá a posse e mesmo que a detenha fará com que terceiro estranho adentre no imóvel e alegue ser o possuidor” (id.). Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja revogada a liminar deferida a favor da agravada. O efeito suspensivo vindicado foi indeferido e não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada. É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que no dia 25/2/2022 foi proferida sentença, em que o Juízo a quo homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito. Diante disso, verifica-se a perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator